Tribunal: TJSP
Processo: 2235540-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual c.c. pedido de devolução de valores pagos, em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em nome do cônjuge da coexecutada, que não figurou no título executivo, tampouco no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença. Responsabilidade decorrente do título executivo que não pode ser imposta a quem não o subscreveu.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual c.c. pedido de devolução de valores pagos, em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em nome do cônjuge da coexecutada, que não figurou no título executivo, tampouco no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença. Responsabilidade decorrente do título executivo que não pode ser imposta a quem não o subscreveu. Solidariedade que não se presume. Reconhecimento de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos poupados. Matéria de ordem pública. Manifestação tempestiva. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.